Tribunal: TJES
Processo: 5000678-64.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-64.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000678-84.2022.8.08.0064

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9386180, reconheceu a inexistência do débito representado pelo referido TOI e condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de dividir as custas e os honorários advocatícios proporcionalmente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica adotado pela apelante foi realizado em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida decorrente do TOI gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe à distribuidora de energia o dever de comunicar previamente ao consumidor o local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor retirado, de forma a permitir o acompanhamento do procedimento, o que não foi observado no caso concreto.

4. A avaliação técnica do medidor foi realizada unilateralmente pela apelante, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao contraditório e à ampla defesa, o que torna inexigível o débito decorrente do TOI nº 9386180.

5. A jurisprudência consolidada do TJES considera que a mera cobrança indevida de valores, sem inscrição nos cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de energia, não é suficiente para configurar dano moral, caracterizando mero dissabor.

6. Não houve comprovação de abalo à honra, perda de tempo útil ou desvio produtivo aptos a justificar a indenização por danos morais, motivo pelo qual é improcedente o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A avaliação técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem permitir o acompanhamento pelo consumidor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado.

2. A mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de atos que causem efetivo abalo à honra ou prejuízo significativo, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592; CPC, arts. 85, §2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5000540-42.2020.8.08.0008, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 28/11/2023.

TJES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 23/11/2023.

TJES, AC 0009269-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 31/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da r. sentença (ID 11444665 e integrada no ID 11444672) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos da
ação de declaração de inexistência de débito com pedido indenizatório por danos morais
ajuizada por
LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar outrora deferida, para declarar a nulidade do TOI nº 9386180 e, consequentemente, reconhecer a inexistência do débito por este representado, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, o comando sentencial condenou as partes - na razão de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para a parte requerida - ao pagamento das despesas processuais, com fundamento no art. 86 do CPC, bem como fixou os honorários sucumbenciais devidos tanto ao advogado da parte requerente, quanto à parte demandada, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 11444670), a apelante, síntese, defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Contrarrazões apresentadas no ID 11444673, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9386180, bem como na ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 1.000/2021, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 592 do referido ato normativo, caso seja constatada a necessidade de retirada do medidor, é dever da distribuidora comunicar o consumidor acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, a fim de possibilitar o acompanhamento da diligência. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Sucede que,
no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 11444644 (fl. 03), verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, agendada para o dia 19/04/2022.

Contudo, verifica-se dos autos que a avaliação técnica do medidor ocorreu
sem a presença do apelado ou qualquer conhecido
, no mesmo dia em que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis também no âmbito dos processos administrativos.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível,
e.g.
:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Dessarte, considerando que ao consumidor não foi oportunizado efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência de do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído ao apelado.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela recorrente a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Assim,
consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como
a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de condenação por danos morais, oportuno rememorar que estes só se verificam na eventualidade de determinado evento revelar-se capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos.

Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial ao consumidor, fato é que não há nos autos comprovação de que houve abalo à honra ou imagem do autor.

Consoante a jurisprudência do TJES, a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não precedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito, como na situação vertente:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias 2. Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário.
3. Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais. Precedente do TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0009269-70.2019.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 31/10/2022).

[...]
3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190019247, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...]
V - Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n.º 049190019239, Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 03/03/2022).

Da mesma forma, não há maior detalhamento sobre o tempo despendido pelo autor para tentar obter a solução correta administrativamente, apenas tendo sido afirmado a perda do tempo e energia para o desfecho do conflito.

Tais circunstâncias, por si só, são insuficientes para caracterizar o desvio produtivo.

Como se sabe, o desvio produtivo é um tipo de dano extrapatrimonial relacionado à perda de tempo útil da vida da vítima. Não há presunção de sua ocorrência, sendo imprescindível o detalhamento e a comprovação das providências tomadas pelo consumidor e das atitudes ou omissões da fornecedora que causaram essa perda de tempo em intensidade capaz de implicar abalo indenizável.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - VALORAÇÃO DO DANO - CRITÉRIOS - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA FORNECEDORA - DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA. 1- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
2- Não se há de falar em "desvio produtivo" quando não comprovado pelo consumidor o desvio de suas competências, a ocorrência de sucessivas frustrações ou a desnecessária perda de tempo útil.
(TJ-MG - AC: 50026514220218130487, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2023)

"Recurso inominado. Objeto recursal.
Indenização por danos morais. Desvio produtivo do consumidor. Inocorrência. Inexistência de detalhamento e comprovação de práticas da ré para além do mero aborrecimento do dia-dia
. Recurso desprovido." (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1014205-38.2022.8.26.0554 Santo André, Relator: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 16/03/2023, 1º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2023).

Logo, também por essa causa de pedir, é indevida a compensação por danos morais pretendida.

Por todo o arrazoado,
conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Outrossim, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes (art. 85, §2º do CPC), qual seja: para o autor, o valor que deixou de pagar em virtude do reconhecimento da inexigibilidade dos débitos relacionados ao TOI
9386180
; e, para a ré, o importe que deixou de pagar à título de danos morais.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 18:42:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54972210012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.